Tribunal: TJDFT
Processo: 0000821-81.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. FALSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS EM CURSO. NEGATIVAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato previsto no artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, consistente na venda de imóvel alheio como se fosse de sua propriedade, mediante fraude documental. A Defesa alegou nulidade processual por indeferimento de oitiva de testemunha e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o decote da análise negativa da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada tardiamente; (ii) verificar se estão presentes os elementos suficientes para a condenação por estelionato; e (iii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista quanto à valoração da personalidade da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oitiva de testemunha na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, destina-se, exclusivamente, à produção de provas supervenientes, sendo incabível sua utilização para elucidar fatos já conhecidos desde o início da instrução. O indeferimento da prova requerida, sem a comprovação de prejuízo concreto, não configura cerceamento de defesa.
4. A autoria e materialidade do crime foram suficientemente comprovadas por meio de prova documental, pericial grafoscópica, extratos bancários, sentença de reintegração de posse e, principalmente, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, que reconheceu a apelante como autora da fraude.
5. A conduta da apelante se amolda ao tipo penal descrito no artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, por ter, mediante uso de documento falso, induzido a vítima em erro ao vender para ela imóvel pertencente a terceiro como se fosse de sua propriedade, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio.
6. A negativa de autoria não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo isolada e incompatível com os demais elementos colhidos, inclusive com prova pericial e documental robusta.
7. A valoração negativa da personalidade da ré com base em registros policiais e ações penais em curso é indevida, conforme verbete sumular 444, do STJ, e a tese firmada no Tema 1077, dos recursos repetitivos, razão pela qual a pena-base deve ser redimensionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da oitiva de testemunha arrolada tardiamente, mas conhecida desde o início da persecução penal, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura cerceamento de defesa.
2. Configura o crime de estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, a conduta de vender imóvel de terceiro, utilizando-se de documentação falsa, mediante ardil que induz a vítima em erro.
3. A valoração negativa da personalidade do réu com base em inquéritos, registros policiais ou ações penais em curso é vedada e não pode fundamentar a exasperação da pena.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo171, § 2o, I; Código de Processo Penal, artigos 402 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.653.190/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 31.08.2020; STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.09.2020; STJ, Súmula 444; STJ, Tema 1077 dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdãos 1972051 e 1878340.